Tribunal: TJES
Processo: 5005936-14.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005936-14.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIMES PERMANENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO. ATO DECISÓRIO EM FASE INVESTIGATIVA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, nos autos de ação penal instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13; 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06; 1º da Lei nº 9.613/98; 16 da Lei nº 10.826/03; e 304 c/c art. 297 do Código Penal. A controvérsia decorre da definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal, diante da atuação de ambos os juízos durante a fase investigativa. O Juízo de Viana deferiu medida cautelar de extração de dados telemáticos, mas posteriormente declinou da competência em favor de Cariacica. O Juízo de Cariacica, ao acolher exceção de incompetência oposta pela defesa, reconheceu a prevenção do Juízo de Viana e suscitou o conflito negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar ação penal envolvendo crimes permanentes e organização criminosa com atuação em múltiplas comarcas; e (ii) estabelecer se a prática de ato decisório em fase investigativa anterior ao oferecimento da denúncia é apta a firmar a prevenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial, nos termos do art. 70 do CPP, é fixada prioritariamente pelo lugar da consumação da infração, mas, em crimes permanentes ou continuados praticados em mais de uma comarca, incide a regra do art. 71 do CPP, que admite a fixação da competência pela prevenção.

Os delitos de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico possuem natureza permanente e execução plurilocal, circunstância que autoriza a incidência do critério da prevenção como elemento definidor da competência territorial.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana praticou ato decisório relevante na fase investigativa ao deferir medida cautelar de extração de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos, circunstância que configura hipótese de prevenção nos termos do art. 83 do CPP.

O monitoramento policial inicial, a tentativa de abordagem do caminhão suspeito e do veículo de apoio logístico, bem como a fuga dos investigados, ocorreram no município de Viana, revelando vínculo concreto entre a atividade criminosa e aquela comarca.

A existência de elementos investigativos indicando que o transbordo da carga ilícita ocorreu em Viana reforça a conexão material da empreitada criminosa com a referida circunscrição judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes permanentes e envolvendo organizações criminosas, a prática dos primeiros atos decisórios na fase investigativa firma a prevenção do juízo e define a competência jurisdicional.

O afastamento da competência do juízo prevento afronta o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência declarada.

Tese de julgamento
:

Nos crimes permanentes e plurilocais, a competência territorial pode ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do CPP.

A prática de ato decisório em procedimento investigativo anterior ao oferecimento da denúncia é suficiente para firmar a prevenção jurisdicional.

O deferimento de medida cautelar vinculada diretamente à investigação criminal aperfeiçoa a competência do juízo prevento.

A fixação da competência do juízo que primeiro atuou na investigação preserva o princípio constitucional do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII. CPP, arts. 70, 71 e 83. Lei nº 12.850/13, art. 2º, §3º. Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Lei nº 10.826/03, art. 16. CP, arts. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento jurisprudencial acerca da fixação da competência pela prevenção em crimes permanentes e organização criminosa com prática de atos decisórios na fase investigativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito e declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana (Suscitante) para processar e julgar a Ação Penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050 e seus respectivos procedimentos conexos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
500
5936
-
14
.20
2
6
.8.08.00
00

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
A
1ª VARA CRIMINAL DE VIANA

SUSCITADO:
JU
IZADO
DE DIREITO DA 1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana
em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica
, nos autos da Ação Penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

Versam os autos de origem sobre denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de Delzenil Gomes de Oliveira e outros vinte e seis denunciados, imputando-lhe a prática de das condutas contidas nos artigos 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13; 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; 1º da Lei nº 9.613/98; 16 da Lei nº 10.826/03; e 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que os denunciados integraram, ao menos desde 2021 até setembro de 2024, organização criminosa estruturada para a prática de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, com núcleo operacional sediado no Estado do Espírito Santo (notadamente nos municípios de Viana, Vila Velha e Cariacica) e ramificações em Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sob comando do denunciado Delzenil Gomes de Oliveira, vulgo “Viadão/Negão.

Conforme se extrai da peça acusatória, o marco fático deflagrador da apuração ocorreu em 16 de setembro de 2024, ocasião em que, com base em informações de inteligência policial acerca da chegada de remessa de cocaína oriunda de Cuiabá/MT, equipes da Delegacia de Repressão a Drogas/ES deslocaram-se ao município de Viana/ES para monitorar eventuais paradas de caminhão frigorífico, de placa RAQ4B28, suspeito de transportar o entorpecente. Ao chegar ao Posto Marcela, localizado em Viana/ES, a equipe avistou o caminhão estacionado em via pública, acompanhado de veículo Fiat Toro (placa RQO7D19) que servia de apoio logístico, conduzido pelo denunciado Valvilson da Silva Rolin. Tentada a abordagem, os condutores empreenderam fuga em direções opostas, impossibilitando a apreensão imediata da carga. A investigação prosseguiu com a posterior apreensão do veículo Fiat Toro em 03 de dezembro de 2024, na BR-101, e com a deflagração, em 14 de julho de 2025, de operação de busca e apreensão e prisões temporárias em diversos endereços no Espírito Santo e em outros estados da Federação.

A medida cautelar de quebra de sigilo telefônico foi inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de Cariacica, mas acabou remetida ao Juízo da Comarca de Viana, sob o argumento de que a carga seria destinada àquele município. A magistrada então em exercício na 1ª Vara Criminal de Viana encampou os autos e proferiu decisão de conteúdo decisório, deferindo a extração de dados dos aparelhos apreendidos.

Posteriormente, contudo, o Juízo de Viana reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a Cariacica, ao argumento de que a abordagem efetiva e a apreensão de elementos investigativos teriam ocorrido neste último município.

Recebidos os autos em Cariacica, a defesa de Delzenil Gomes de Oliveira opôs Exceção de Incompetência. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, alinhado ao parecer do Ministério Público de primeiro grau, acolheu a insurgência defensiva e suscitou o presente conflito negativo, sustentando que os atos executórios iniciais e o monitoramento ocorreram em Viana, além de destacar que aquele juízo praticou ato decisório anterior ao oferecimento da denúncia, tornando-se prevento.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo de Viana.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar ação penal.

A meu ver, r
azão assiste ao Juízo Suscitante de Cariacica. Explico.

A competência territorial no processo penal, embora prioritariamente fixada pelo lugar da consumação da infração, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, assume contornos específicos diante de crimes permanentes ou continuados executados em territórios de comarcas distintas. Tratando-se de delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, cuja consumação se prolonga no tempo e perpassa múltiplos municípios, a fixação da competência territorial atrai a incidência da regra prevista no artigo 71 do Código de Processo Penal, que estabelece o critério da prevenção. A densidade normativa da prevenção é dada pelo artigo 83 do Estatuto Processual Penal, o qual preceitua que a competência será firmada pelo juízo que primeiro tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.

No cenário dos autos, resta cabalmente demonstrado que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana apreciou e deferiu a medida cautelar de extração de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos no curso da investigação. Tal manifestação detém nítida natureza decisória e vinculação direta com a ação penal originária, aperfeiçoando a prevenção daquela unidade jurisdicional de forma cogente. A fixação da competência em favor do Juízo de Viana robustece-se pela constatação de elementos fáticos concretos que ligam o município à atividade criminosa. O monitoramento policial inicial, a tentativa de abordagem dos veículos e a subsequente evasão dos suspeitos operaram-se no Posto Marcela, localizado em território de Viana. Imagens de monitoramento também indicaram que o transbordo da carga ilícita teria ocorrido nessa mesma localidade, o que evidencia o vínculo material do crime com a referida comarca.

Mesmo diante de eventual dúvida sobre o local exato da consumação, a concorrência territorial de crimes permanentes impõe a aplicação do critério da prevenção.

O entendimento adotado alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a prevenção como critério idôneo e imperativo para fixar a competência em casos de crimes permanentes e organizações criminosas quando o juízo pratica os primeiros atos decisórios na fase investigativa.

Desse modo, afastar a competência do juízo prevento implicaria violação direta ao princípio constitucional do juiz natural, consagrado no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de jurisdição e
DECLARO COMPETENTE
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana
(Suscitante) para processar e julgar a Ação Penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050 e seus respectivos procedimentos conexos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.